Tribunal: TJPA
Processo: 0801326-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801326-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

AGRAVADO: HAROLDO NERY JARDIM, MARIA SILVA JARDIM, HEVERTON MICHEL SILVA JARDIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA COMPELINDO MUNICÍPIO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE SANEAMENTO NA BACIA DA ESTRADA NOVA. DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRIDOS. NEXO CAUSAL APONTADO EM LAUDO PERICIAL OFICIAL. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER, NESTE EXAME PRIMEIRO, INFIRMADA POR PARECER PRODUZIDO POR FUNCIONÁRIOS DO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELAS OBRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proc. nº
0873091-982020.8.14.0301
, ajuizada por
HAROLDO NERY JARDIM, MARIA SILVA JARDIM
e
HEVERTON MICHEL SILVA JARDIM
, deferiu parcialmente o pedido liminar requerido na peça de ingresso nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência (tutela antecipada), para determinar ao Réu:

a) a obrigação de fazer no sentido de implementar, no prazo de 15 (quinze) dias, em benefício dos Autores, o pagamento mensal dos custos de remanejamento e aluguel de nova moradia (de escolha dos Autores), limitado ao teto de 02 salários-mínimos atualizados, a perdurar até o encerramento das obras do Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN II nas proximidades do imóvel sito à Av. Bernardo Sayão, n° 643, Bairro do Jurunas, nesta Capital (e até que se mantenham na qualidade de proprietários do imóvel);

b) a obrigação de não fazer, no sentido de suspender as obras do Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN II, até implemento do remanejamento integral dos Autores, conforme determinado no item acima.

Ainda, determino, aos Autores, no prazo de 07 (sete) dias, que procedam a indicação de novo imóvel, para efetivação do remanejamento de moradia.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$1.000.00 (hum mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992).

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98,
caput
e 99, §§ 2° e 3°, ambos do CPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por Oficial de Justiça, na pessoa do seu representante legal (arts. 246, II, 242, §3° e 247, III, do CPC), para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme dispõe o art. 335, III, c/c o art. 183, caput e art. 334, §4°, II, todos do CPC, ficando ciente que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

Fica dispensada a designação de audiência de conciliação ou mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, §4°, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

Vindo aos autos resposta, certifique-se e dê-se vista à parte Autora, por meio de seu patrono, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a indicação e justificação de provas (art. 350 e 351, CPC).

Após, com ou sem réplica, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).

Autorizo o cumprimento do mandado por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06, observando-se, contudo, os termos da Portaria

Conjunta n° 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e alterações posteriores.

Cumpra-se, como medida de urgência.

Em suas razões (id. 4551800), historia o agravante que, no parecer da Comissão Especial de Vistoria de Abalo de Imóveis do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN, restou constatado que os danos sofridos no imóvel dos agravados não decorreram da execução da obra pública de macrodrenagem na avenida Bernardo Sayão, mas sim das condições físicas de tal imóvel consistente em patologia situada na sua fundação.

Diz o agravante que a manutenção dos efeitos da decisão agravada acaba, por vias transversas, suspendendo a obra pública de macrodrenagem do canal da Bernardo Sayão, que tem como objetivo final a melhoria de condições urbanas e de saneamento de milhares de famílias carentes que lá residem e que serão beneficiadas.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada e, por fim, o seu total provimento, nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber (id. 4628043) o presente recurso, indeferi em parte o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, mantendo incólumes os efeitos da decisão agravada.

No id. 4962948, foram juntadas as contrarrazões ao agravo de instrumento.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 5099208, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo magistrado de origem que deferiu tutela de urgência em favor dos recorridos nos termos acima transcritos.

Analisando os autos, observa-se que o juízo
a quo
considerou plausível o direito alegado pelos recorridos em razão de laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n° 2020.01.000483-ENG (id.21536846 - fl. 56), que imputou como nexo causal, além do vício na fundação do imóvel, a “movimentação de máquinas pesadas utilizadas nos serviços de macrodrenagem no trecho onde se localiza o imóvel periciado, gerando esforços de vibração no terreno”, concluindo tal documento que “as patologias estruturais detectadas no imóvel são indicativas de RISCO IMINENTE DE COLAPSO ESTRUTURAL, colocando em risco a integridade física dos seus moradores”.

Neste momento processual, entendo que a plausibilidade do direito discutido milita em favor dos agravados, pois a decisão recorrida fundamenta-se em laudo emitido por técnicos com isenção e que indica ser o ente público responsável, diante das obras que realiza, pelos abalos ao imóvel e pelo consequente reparo.

A robustez da tal conclusão pericial não pode ser infirmada, por outro lado, por parecer da Comissão Especial de Vistoria de Abalo de Imóveis, elaborado por funcionários do próprio ente causador dos danos, fato que evidencia o patente conflito de interesse.

Incidente, na espécie, a responsabilidade civil objetiva e sendo verificado, a princípio, o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito provocado pela municipalidade, tal circunstância faz surgir de maneira mais evidente a relevância da fundamentação do direito alegado pelos agravados, o que implica na necessidade de se manter os termos da decisão ora impugnada.

Além disso, verifica-se que, no caso, foi detectado o risco de colapso total da estrutura do imóvel em que residem os agravados, fato que vem a corroborar o requisito do perigo da demora suscitado pelos recorridos.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021